Tribunal: TJMT
Processo: 1025647-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025647-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ALAN PATRICK SANTANA - CPF: 062.695.581-58 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES
–

RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA REDUZIDA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES
– FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO DE INTELIGÊNCIA LÓGICA – INOCORRÊNCIA INCLUSIVE DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL
–
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não obstante ao embargante sustentar a ocorrência de erro material no acórdão sob a argumentação de que se reconhecida
“a possibilidade de aplicação das causas de aumento pelas majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, nas frações de 1/3 + 2/3, resultando o montante de 3/3, ou um inteiro, tem-se que estas deveriam ser aplicadas, assim, para dobrar a sanção intermediária (05 anos, 05 meses e 10 dias), resultando, portanto, na pena final de 10 anos, 10 meses e 20 dias.”
, não existe qualquer omissão.

Explico. Restou devidamente justificada a cumulação das causas de aumento da restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, I e V, e § 2°-A, I, do CP), considerando que o crime foi praticado por dois agentes e houve emprego de armas de fogo, bem como o fato das vítimas terem restringido a liberdade da vítima. Além disso, foi valorado o modus operandi do crime, destacando-se a violência empregada pelos agentes.

Descabe falar em violação do art. 68 do CP, devendo ser mantida a aplicação cumulativa dos incrementos pela restrição da liberdade e uso de arma de fogo, sendo descabido, de igual modo, falar em ofensa à Súmula 443/STJ (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN e AgRg no HC 867.811/SC).

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1025647-94.2023.8.11.0000, proposta por
Alan Patrick Santana,
que, à unanimidade
proveu parcialmente
a pretensão, para retificar a pena definitiva imposta para 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O embargante sustentou que há erro material no acórdão, uma vez que se reconhecida
“a possibilidade de aplicação das causas de aumento pelas majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, nas frações de 1/3 + 2/3, resultando o montante de 3/3, ou um inteiro, tem-se que estas deveriam ser aplicadas, assim, para dobrar a sanção intermediária (05 anos, 05 meses e 10 dias), resultando, portanto, na pena final de 10 anos, 10 meses e 20 dias.”
.

Aduziu que quando da aplicação das causas de aumento reconhecidas, majorou a pena intermediária (05 anos, 05 meses e 10 dias) na fração de 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento do concurso de agentes, resultando em 07 anos e 03 meses de reclusão. E, posteriormente, incidiram a fração de 2/3 (dois terços) sobre os 07 anos e 03 meses, ou seja, após a aplicação da fração de 1/3 (um terço) na pena intermediária. Quando, no seu entendimento deveria ser aplicada as frações de 1/3 (um terço) + 2/3 (dois terços), resultando o montante de 3/3 (três terços), ou um inteiro, de forma que melhor beneficie o acusado.

Requereu o provimento, com possibilidade de efeitos infringentes, para
“corrigir erro material quando da aplicação das causas de aumento de pena pelo crime de roubo majorado, redimensionando-se a pena para o patamar de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, nos termos do artigo 68 do Código Penal e a Súmula 443 do STJ”

(id. 214733175).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
rejeição
dos embargos declaratórios, pois não se vislumbra no acórdão embargado qualquer erro material ou contradição, omissão ou ambiguidade (id. 217197658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1025647-94.2023.8.11.0000, proposta por
Alan Patrick Santana,
que, à unanimidade
proveu parcialmente
a pretensão, para retificar a pena definitiva imposta para 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O embargante sustentou que há erro material no acórdão, uma vez que se reconhecida
“a possibilidade de aplicação das causas de aumento pelas majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, nas frações de 1/3 + 2/3, resultando o montante de 3/3, ou um inteiro, tem-se que estas deveriam ser aplicadas, assim, para dobrar a sanção intermediária (05 anos, 05 meses e 10 dias), resultando, portanto, na pena final de 10 anos, 10 meses e 20 dias.”.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pois bem.

A revisão criminal foi julgada parcialmente procedente, para retificar a pena definitiva imposta para 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, restando assim ementada:

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENSÃO –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO) DA MÉDIA PONDERADA – DESRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE –
EXCLUSÃO DA CAUSA AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2o, INCISO V, DO CP (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE)
– INVIABILIDADE – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – VÍTIMA AMARRADA –
CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO
– FUNDAMENTOS CONCRETOS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – FRAÇÃO JUSTIFICADA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE –
PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda.

Em que pese à vítima tenha declarado em juízo que permaneceu amarradas por aproximadamente 15 (dez) a 20 (vinte) minutos, foi suficientemente para caracterizar a causa de aumento da restrição de liberdade, logo, não há elementos para sua caracterização, pois o tempo foi juridicamente relevante, eis que extrapolou o tempo necessário para a execução delitiva.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não é vedada “a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal”, desde que fundamentada em elementos concretamente (STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP).

Impõe-se a revisão da pena de multa com a finalidade de guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada.

No corpo do acórdão, no tocante a alegada omissão, consignou-se que:

“

Observa-se que o requerente sustenta que a dosimetria da pena é desproporcional.

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial, in verbis:

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

1. Do crime de roubo - artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 04 (quatro) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso. Contudo, suas atitudes não são suficientes para exasperar a pena, nesse quesito.

b)
Antecedentes

– O acusado possui maus antecedentes, pois responde ao executivo de n° 20000205-06.2019.8.11.0015, justamente por ter sido condenado pelo crime de roubo. Contudo, o respectivo executivo de pena será utilizado para caracterização da reincidência, de modo que deixo de valorá-la, sob pena de restar caracteriza dupla condenação (no bis in idem).

c)
Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d)
Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e)
Motivos
– São inerentes ao tipo penal.

f)
Circunstâncias
– as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo a majoração da pena nesta fase. Nesse ponto, importante ressaltar que foram reconhecidas duas causas de aumento (artigo 157 §2° incisos II e V). A jurisprudência prevê que “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT). (...). (N.U 0000394-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022).

g)
Consequências do crime
– Não são desfavoráveis, tendo em vista que o acusado não causou qualquer dano e a maior parte do dinheiro foi restituído à vítima.

h)
Comportamento da vítima
–
A vítima nada influenciou à prática do delito.

Ao cabo desta fase, em
havendo uma circunstância judicial desfavorável
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

- Das circunstâncias legais.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias,
passando a fixa-la em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

- Das causas de aumento e diminuição de pena.

Por outro lado, incidem as causas de aumento de pena dispostas no inciso II e V do §2° e inciso I, §2°-A, do artigo 157, do Código Penal, pois comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes, que a vítima foi mantida em poder do acusado, tendo sido restringida à sua liberdade, bem como com emprego de arma de fogo. Uma das situações foi utilizada na primeira fase judicial (concurso de agentes). As demais, conforme já exposto na fundamentação, serão aplicadas cumulativamente.

Assim, no que tange à primeira causa de aumento (art. 157, § 2o, V, CP), tendo em conta que a restrição da liberdade foi em tempo relativamente baixo – 15 minutos, majoro a reprimenda na fração mínima, ou seja, 1/3 (um terço), totalizando 02 (dois) anos e 15 (quinze) dia de reclusão, pelo que passo a dosar a pena em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Por sua vez, em razão da incidência da segunda majorante (artigo 157, § 2o-A, I, CP), aumento a pena em 2/3 (dois terços), o que totaliza 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, motivo pelo qual passo a defini-la em
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

- Da pena de multa.

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa,
cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. Do crime de corrupção de menor – Art. 244-B do ECA.

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
é normal à espécie;

b)
Antecedentes criminais
-
O acusado possui maus antecedentes, pois responde ao executivo de n° 20000205-06.2019.8.11.0015, justamente por ter sido condenado pelo crime de roubo. Contudo, o respectivo executivo de pena será utilizado para caracterização da reincidência, de modo que deixo de valorá-la, sob pena de restar caracteriza dupla condenação (no bis in idem).

c)
Conduta social
é neutra não devendo ser valorada, personalidade não pode ser considerada criminosa, por falta de maiores elementos;

d)

Personalidade
– Não há nos autos elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado;

e)

Motivos
do crime são comuns à espécie;

f)

Circunstâncias
do crime, outrossim, são comuns à espécie;

g)

Consequências
do crime observa-se que não há nada a ser valorado;

h)

Comportamento da vítima
–
Não se cogita na espécie.

- Das atenuantes e agravantes
.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 02 (dez) meses,
passando a fixa-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

- Das causas de aumento e diminuição de pena.

Inexistem
causas de

aumento ou diminuição
da pena. Assim, mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL.

Em sendo aplicável a regra do artigo 69, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, serão somadas, conforme restou consignado no bojo desta decisão,
ficando o réu definitivamente condenado a pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Nota-se, dos excertos acima transcritos, que o juízo de primeiro grau negativou para o delito de roubo majorado apenas a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime e fixou a pena basilar do delito de roubo majorado em 05 (cinco) anos 03 (três) meses de reclusão.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que “a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos” (Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro JoelIlan Paciornik, DJe de 21.03.2022.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento sobre a matéria ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Portanto, não há critério matemático adequado para tal fixação, pois é incompatível com a análise de aspectos aferíveis na dosimetria.

Nesse contexto, o requerente tem razão ao asseverar que o acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses sobre a pena-base pela prática do crime de roubo majorado foi desproporcional diante da negativação de somente uma circunstância judicial e da ausência de fundamentação concreta para a exasperação da fração em 1/6 (um sexto).

Sendo assim, o quantum atribuído pelo juízo de primeiro grau, é muito superior à fração de 1/6 (um sexto) e mesmo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima. Com isso, impõe-se a revisão da sentença condenatória para que o aumento seja proporcional ao crime praticado pelo requerente, que tem pena inicial
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

No tocante ao afastamento da causa de aumento de pena do inciso V, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, as circunstâncias do presente caso, demonstra que a autoridade judicial agiu com acerto, eis que a vítima foi amarrada durante o roubo, e assim foi mantida, enquanto os envolvidos deixaram a residência, mesmo que tenha conseguido se soltar depois de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos.

Neste sentido:

(...). Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.o do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade dos ofendidos por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial,
bem como pelo fato das vítimas terem sido amarradas e trancadas em um quarto
. (...).
(N.U 0006591-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, publicado no DJE 04/03/2022).

Subsidiariamente o requerente pleiteou pelo afastamento da cumulação de causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica, por ausência de fundamentação concreta e justificada para tanto. Contudo, a autoridade judicial consignou na sentença que:

“Nestes termos, nada havendo, portanto, nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a condenação do acusado, dando-o como incurso nas penas do artigo 157 §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

No caso, havendo a existência de 03 causas de aumento, duas delas serão aplicadas cumulativamente, e uma será utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo falar em incidência previsão do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, denota-se que todas as circunstâncias,
restrição da liberdade, concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, contaram com particularidades de acentuada relevância, as quais potencializaram a lesividade da infração penal praticada pelos agentes, ao passo em que não se sobrepõem no campo de aplicação, bem como não importam em excessividade no resultado punitivo.

Nesse sentido, em relação à primeira causa de aumento de pena, observa-se que o acusado é indivíduo com experiência em delitos patrimoniais, sendo já condenado por crime de roubo (autos n° 2000025-06.2019.8.11.0101) e o menor infrator, ainda menor de idade, iniciou a sua empreitada criminosa, estando envolvido em três crimes patrimoniais cometidos na cidade, circunstâncias que, aliadas ao elevado valor patrimonial roubado, merecem maior reprovabilidade e repressão estatal.

Por outro lado, no que pertine à segunda causa de aumento de pena – emprego de arma de fogo – restou evidenciado nos autos que foram utilizadas duas armas de fogo, uma pelo réu e a outra pelo menor de idade, durante a ameaça perpetrada à vítima, o que extrapola as elementares exigidas para a incidência da majorante, configurando um plus na eficácia lesiva aos bens jurídicos tutelados (patrimônio, integridade corporal e liberdade), na medida em que propiciaram aos agentes maior poder de intimidação, causando momentos de terror a vítima, que se viu na mira dos assaltantes, sem qualquer possibilidade de defesa ou reação.

Por fim, a terceira causa de aumento indica que a vítima ficou durante todo o tempo da ação restrita de sua liberdade, desde a chegada dos envolvidos, e, mesmo após a saída dos mesmos, demorou a ter coragem de se soltar, tamanho o temor incutido na vítima.

Sobre a possibilidade de cumulação das causas de aumento, junto jurisprudência do TJMT:

(...). 6.3. Se o crime de Roubo foi praticado pelo réu, em concurso de agentes, em coautoria com inimputável, aliado ao emprego de arma de fogo, revela-se adequada a incidência cumulativa das duas causas de aumento, insculpidas nos parágrafos 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do art. 157, do CP. Precedentes do STJ (AgRg no HC: 646116 MG 2021/0046580-9). (...). (N.U 0029265-74.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022)

Nesse cenário, tenho que as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, do Código Penal devem ser aplicadas cumulativamente.”

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige-se que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador, com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

Assim, a depender do caso jub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] Consoante foi decidido no Recurso Especial no 264.224/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJU de 08/04/2002, o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador. É perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. [...]
(AgRg no HC 425.962/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/06/2015).

Portanto, a autoridade judicial ao cumular as causas de aumento de pena a fez de forma fundamentada, não havendo qualquer alteração a ser realizada.

No tocante as retificações da pena de multa têm que d
eve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade.

Contudo, no presente caso, a pena privativa de liberdade do apelante pela prática do crime de roubo majorado foi estabelecida em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, enquanto a pena de multa fixada em 933 (novecentos e trinta e três) dia-multas, sem qualquer justificativa plausível.

Desse modo, impõe-se a redução da pena de multa, quando fixada desproporcionalmente.

Passo a readequar a pena imposta, conforme acima definido.

1. Do crime de roubo - artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Conforme anteriormente mencionado, em
havendo uma circunstância judicial desfavorável
, fixo a pena-base em
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Das circunstâncias legais.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias,
passando a fixa-la em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Das causas de aumento e diminuição de pena.

Por outro lado, incidem as causas de aumento de pena dispostas no inciso II e V do §2° e inciso I, §2°-A, do artigo 157, do Código Penal, pois comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes, que a vítima foi mantida em poder do acusado, tendo sido restringida à sua liberdade, bem como com emprego de arma de fogo. Uma das situações foi utilizada na primeira fase judicial (concurso de agentes).

Assim, no que tange
à primeira causa de aumento
(art. 157, § 2o, V, CP), tendo em conta que
a restrição da liberdade
, majoro a reprimenda na fração mínima, ou seja, 1/3 (um terço), totalizando 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo que passo a dosar a pena em
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Por sua vez,
em razão da incidência da segunda majorante
(
artigo 157, § 2o-A, I, CP
), aumento a pena em 2/3 (dois terços), o que totaliza 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, motivo pelo qual passo a defini-la em
12 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa,
fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

2. Do crime de corrupção de menor – Art. 244-B do ECA.

Partindo da sentença, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Das atenuantes e agravantes
.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 02 (dez) meses,
passando a fixa-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Das causas de aumento e diminuição de pena.

Inexistem
causas de

aumento ou diminuição
da pena. Assim, mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL.

Em sendo aplicável a regra do artigo 69, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, serão somadas, conforme restou consignado no bojo desta decisão,
ficando o réu definitivamente condenado a pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

Por todo o exposto, julgo
procedente em parte
o pedido revisional de
Alan Patrick de Oliveira
, para retificar a pena definitiva imposta para
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto...”
(id. 214152170).

Observa-se que a oposição de embargos retrata, mais uma vez, mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Não obstante ao embargante sustentar a ocorrência de erro material no acórdão sob a argumentação de que reconhecida “a possibilidade de aplicação das causas de aumento pelas majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, nas frações de 1/3 + 2/3, resultando o montante de 3/3, ou um inteiro, tem-se que estas deveriam ser aplicadas, assim, para dobrar a sanção intermediária (05 anos, 05 meses e 10 dias), resultando, portanto, na pena final de 10 anos, 10 meses e 20 dias.”, que seria mais favorável ao acusado.

Contudo, não existe qualquer erro material, omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão.

A súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

Súmula 443 -

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Ainda, é cediço que a individualização da pena resulta do imperativo de que cada conduta há de ter a resposta penal adequada. Tudo isso é decorrência da relação direta e imediata entre os princípios da individualização da pena e da igualdade. O Juízo, com base no livre convencimento motivado, deve aplicar a pena que entender necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por sua vez, o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, dispõe que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou mais diminua. Contudo, a regra prevista no mencionado artigo é uma faculdade e não um dever do magistrado, sendo válida a incidência concomitante de majorantes.

In casu
, houve motivos concretos e idôneos para afastar a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se de
forma cumulativa as causas de aumento referentes a restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo
, tudo em observância ao princípio da individualização da pena.

Da leitura desses excertos, constata-se que o reconhecimento das causas de aumento, bem como das frações aplicadas individual e cumulativamente, apresentaram justificativas idôneas para a incidência do duplo aumento, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual entende que
"é legítima a
aplicação cumulada das majorantes
, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito"
(AgRg no AREsp 1.942.931/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DELITO FORMAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 500, STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - Para a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. Consoante Súmula n.o 500/STJ, "a configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

III - No presente caso, as instâncias ordinárias consignaram que o adolescente R. da S. M. efetivamente participou da execução do delito, na companhia do paciente Caio, o qual sacou a arma de fogo que trazia na cintura, anunciando o assalto, ocasião em que o adolescente ingressou no estabelecimento comercial.

IV - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, realizado em 7/4/2020, DJe 18/5/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, "para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento".

V - No caso, não há que se falar em dúvidas no tocante à sua menoridade, uma vez que, consoante assinalado pela Corte de origem, o adolescente foi devidamente qualificado, tendo sido expedido ofício de encaminhamento do adolescente infrator, o qual respondia, ainda, a processo por ato infracional equiparado a roubo, em trâmite perante a 2a Vara da Infância e Juventude do Foro Especial da Infância e Juventude da Comarca de São Paulo - SP (processo 1500857-58.2022.8.26.0015).

VI - Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.

VII - No presente caso, verifico que o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se nas particularidades do caso concreto, em que a prática delitiva contou com a participação de, ao menos, três agentes criminosos, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 780.616/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Neste contexto, restou devidamente justificada a cumulação das causas de aumento da restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, I e V, e § 2°-A, I, do CP), considerando que o crime foi praticado por dois agentes e houve emprego de armas de fogo, bem como o fato das vítimas terem restringido a liberdade da vítima. Além disso, foi valorado o modus operandi do crime, destacando-se a violência empregada pelos agentes.

Nesse contexto, descabe falar em violação do artigo 68 do Código Penal, devendo ser mantida a aplicação cumulativa dos incrementos, sendo descabido, de igual modo, falar em ofensa à Súmula 443/STJ.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA AO ART. 68 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. AUMENTO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

2. Na hipótese em apreciação, restou devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, I e V, e § 2°-A, I, do CP), considerando que o crime foi praticado por seis agentes e houve emprego de duas armas de fogo, bem como o fato das vítimas terem permanecido amarradas por duas horas. Além disso, foi valorado o modus operandi do crime, destacando-se a violência empregada pelos agentes.

3. Descabe falar em violação do art. 68 do CP, devendo ser mantida a aplicação cumulativa dos incrementos e a adoção do aumento de 3/8 pela restrição da liberdade e comparsaria, sendo descabido, de igual modo, falar em ofensa à Súmula 443/STJ.

4. Consoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova".

(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023).

5. A causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime. Outrossim, para rever o aludido entendimento a fim de afastar a majorante seria necessário o reexame das provas dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.

6. De acordo com a jurisprudência, "[a] modificação da conclusão do Tribunal de origem para que seja reconhecida a participação de menor importância demandaria o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito no âmbito do mandamus" (AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 20/ 2/2020).

7. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 867.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 443/STJ. CÚMULO DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não requerida a produção de provas em momento oportuno, opera-se a preclusão temporal.

2. No caso em tela, a defesa, de posse das imagens de monitoramento 2 meses antes do ato, somente requereu sua exibição às vítimas no decorrer da audiência, impossibilitada por questões técnicas.

3. Ademais, a defesa não comprovou o prejuízo, uma vez que as mesmas imagens demonstram que o agente participa da dinâmica narrada na exordial.

4. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443, Terceira Seção, julgado em 28/4/2010, Da cerca de 10 metros, roubando também seus pertences"

.6. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, para quem
"houve motivos concretos e idôneos para afastar a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se de forma cumulativa as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena.
Conforme exposto no acórdão impugnado, "Na terceira fase, coexistem duas causas de aumento de pena, a saber o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, ambas igualmente relevantes para o sucesso da empreitada criminosa e que contribuíram sensivelmente para o incremento da gravidade concreta do delito. De acordo com a prova, foi realizado um verdadeiro arrastão na faixa de areia, por nada menos que quatro indivíduos, número bem acima do necessário para impor a majorante respectiva. O quarteto se aproveitou da distração das vítimas para cercá-las, impossibilitando qualquer resistência. A arma de fogo, empunhada por KAIO, foi efetivamente utilizada para encostar na costela de Marcos. Terminada a subtração, o grupo criminoso determinou que as vítimas caminhassem em direção ao mar, de costas, com a arma continuamente apontada, sob xingamentos e constantes ameaças. As vítimas, temerosas por suas vidas, olharam para trás e observaram que os réus e o menor ainda abordaram outro casal, que estava a cerca de 10 metros, roubando também seus pertences" [...] As referidas particularidades evidenciam que a fração de aumento de pena escolhida na terceira fase de aplicação da pena, de 1/3 para o concurso de pessoas e de 2/3 para o emprego de arma de fogo, não decorreu de critério meramente matemático, mas sim da excessiva gravidade da causa".

7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 777.046/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

Deste modo, valorou-se coerentemente a dinâmica delitiva para aplicar, de forma individual e cumulativa as causas de aumento, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“uma vez que o reconhecimento das causas de aumento,
bem como das frações aplicadas individual e cumulativamente
, apresentaram justificativas idôneas para a incidência do duplo aumento”
(STJ, AgRg no HC 888.318/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024).

Por conseguinte, não há falar em erro material na dosimetria.

Neste contexto, não há qualquer omissão ou erro material, tratando-se de mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Ainda, a pretensão do embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da revisão criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Igualmente,
“é entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração”
(Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v. u.).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo exposto, inexistindo omissão no acórdão vergastado,
desprovejo
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024